Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702767-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de antecipação de tutela recursal. A embargante alega omissão e contradição na decisão embargada ao entender pela ausência de esbulho ou turbação a ensejar o deferimento da liminar pretendida. Tece considerações sobre a natureza jurídica das ações possessórias e conclui que possui a titularidade do domínio, o que é suficiente para o deferimento da antecipação de tutela recursal. É o relatório Decido O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, incisos I e II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Nos autos principais, a agravante alega ser proprietária da quadra 100 do loteamento Alto da Boa Vista, e que o condomínio réu ocupou irregularmente parte do terreno e possui pretensão de usurpar sua propriedade. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para imitir-se na posse da quadra 100 do condomínio e suspender os efeitos da 98a assembleia condominial realizada em 23/09/2020. A decisão agravada indeferiu a liminar, sob fundamento de que a assembleia na qual se deliberou sobre a forma de ocupação da área não equivale a ocupação em si, além do que não foi demonstrado que o condomínio réu impeça o ingresso da autora na área da quadra 100. A decisão embargada manteve o indeferimento da liminar pretendida, consignando que a instalação de comissão pelo condomínio réu para deliberar acerca do projeto arquitetônico da quadra 100 não comprovou ocupação irregular. Registrou também que o próprio empreendedor aquiesceu com a ocupação da quadra 100 pelo condomínio por prazo indeterminado, conforme demonstrou a prova produzida pela própria agravante nos autos do processo no 0711984-52.2020.8.07.0006. Dessa forma, independentemente da natureza da ação proposta pela recorrente, não foi comprovada ocupação irregular pelo réu sobre a quadra 100 do loteamento, portanto ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência indeferida na origem e em sede recursal. Não há, portanto, omissão ou contradição na decisão embargada. Isso posto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. GP Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator